Tribunal: TJES
Processo: 0000564-53.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000564-53.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENITO GUIDE e outros

APELADO: LINDAURA PILON GUIDE e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. SÚMULA Nº 149 DO STF. ABERTURA DA SUCESSÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CC/1916. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (ART. 2.028 DO CC/2002). INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DE PRESCRIÇÃO PREVISTO NO ART. 205 DO CC/2002. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVEL CÓDIGO. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) É irrelevante o
nomen iuris
dado à ação pela parte autora, pois “a natureza jurídica da ação é definida pelo pedido formulado e pela causa de pedir exposta” (STJ - AgRg no REsp nº 594.308/PB 2003/0170047-0 - Rel. Ministro Herman Benjamin). Embora a ação originária tenha sido nomeada como “ação declaratória cumulada com nulidade de partilha e/ou retificação da partilha de bens”, sua natureza jurídica, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir, demonstra, de forma inequívoca, tratar-se de petição de herança.

2) Em se tratando de ação de petição de herança, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 149, já pacificou entendimento quanto a incidência do instituto da prescrição, visto sua natureza patrimonial, aplicando-se o prazo decenal de prescrição previsto no art. 205 do CC/2002, sendo tal prazo deflagrado pelo evento morte, donde se infere a abertura da sucessão.

3) Considerando que a abertura da sucessão se deu no dia 26/02/2001 - sob a vigência do Diploma Civil de 1916 -, quando o
novel
Código Civil entrou em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo geral de prescrição de 20 anos estabelecido no art. 177 do CC/1916. Logo, o prazo prescricional aplicado ao caso em análise cinge-se ao termo de 10 anos, contados a partir da entrada em vigor do CC/2002, por força da regra de transição estabelecida no art. 2.028 do Código Reale (regra de direito intertemporal), alcançando seu termo final em 10/01/2013. Tendo em vista ter sido a ação originária proposta no dia 25/04/2016, forçoso reconhecer estar ela maculada pelo instituto da prescrição.

6) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível

interposta por
José
Renito Guide e outra

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano às fls. 161/164, que, nos autos da
ação
de nulidade de partilha e/ou retificação da partilha de bens

ajuizada em face de
Lindaura Pilon Guid
i
e outros
, acolheu a preliminar de prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (fls. 377/200), o apelante sustenta que:
i)
ajuizou a ação originária com o objetivo de anular a partilha realizada quanto aos bens deixados em razão do falecimento de seu genitor, Zeferino Guidi, por ter sido preterido da citada partilha pelos demais herdeiros, ainda que estes soubessem da sua existência;
ii)
a partir das provas apresentadas, o Juízo de 1º grau afirmou que a pretensão de ordem patrimonial está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do Código Civil);
iii)
o Magistrado de piso ignorou o princípio insculpido no art. 169 do CC, deixando de reconhecer que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não podendo se convalidar, e partindo desta premissa, não há que se falar na ocorrência do instituto da prescrição;
iv)
não realizou ato de renúncia da herança, o que confirma ter a partilha da herança de seu genitor ocorrido à sua revelia, tendo o herdeiro Rogério Guidi, inclusive, declarado na certidão de óbito que o falecido deixou somente dois filhos, quais sejam, o próprio declarante e sua irmã Rosiana Guidi;
v)
considerando que o autor da herança faleceu no ano de 2001, durante a vigência do Código Civil de 1916, todas as questões referentes à sua herança deverão ser reguladas pela lei vigente à época (art. 1.787 do CC/2002), tendo como prazo prescricional 20 anos, como previsto no art. 177 do CC/1916, não havendo, portanto, que se cogitar a ocorrência da prescrição.

Inconformado com a sentença proferida pela Instância primeva, que extinguiu o feito com julgamento do mérito, o apelante interpôs o recurso em tela, pugnando pela reforma da sentença, de modo a afastar a prejudicial de mérito da prescrição e declarar nula a partilha, objeto da controvérsia.

De saída, verifico tratar-se de peticionamento onde o apelante pretende reaver parte da herança de seu genitor, sob alegação de ter sido preterido da partilha realizada pelos demais herdeiros.

O Superior Tribunal de Justiça vem proferindo entendimento uníssono no tocante à irrelevância que apresenta o
nomen iuris
dado à ação pela parte autora, afirmando que “a natureza jurídica da ação é definida pelo pedido formulado e pela causa de pedir exposta” (STJ - AgRg no REsp nº 594.308/PB 2003/0170047-0 - Rel. Ministro Herman Benjamin).

Embora a ação originária tenha sido nomeada como “ação declaratória cumulada com nulidade de partilha e/ou retificação da partilha de bens”, sua natureza jurídica, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir, demonstra, de forma inequívoca, tratar-se de petição de herança.

Em se tratando de ação de petição de herança, o Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula nº 149
, já pacificou entendimento quanto a sua natureza patrimonial, incidindo sobre ela o prazo prescricional.

É incontroverso que a ação de reconhecimento de paternidade é imprescritível, uma vez que diz respeito ao estado de filiação, tratando-se de direito personalíssimo e extrapatrimonial. Todavia, não se pode desconsiderar o caráter patrimonial da ação de petição de herança, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, de forma acertada, determinou a incidência do instituto da prescrição sobre tal ação. Recentemente, por meio do Tema Repetitivo 1200, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a petição de herança é a data do óbito do autor da herança.

Dessa forma, a questão a ser apreciada nos presentes autos limita-se à definição do prazo prescricional aplicável ao direito de petição de herança do apelante.

O autor da herança, Sr. Zeferino Guidi, veio a óbito no dia 26/02/2001, de acordo com a certidão de óbito juntada à fl. 20, momento em que ocorreu a abertura de sua sucessão, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916.

O atual Código Civil (Lei 10.406/2022), que entrou em vigor somente no dia 10 de janeiro de 2003, estabeleceu a
regra de direito intertemporal
em seu art. 2.028, determinando que “
s
erão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

Considerando a abertura da sucessão ocorrida no dia 26/02/2001, quando o
novel
Código Civil entrou em vigor não havia transcorrido mais da metade do prazo geral de prescrição estabelecido no Código Civil de 1916 (20 anos – art. 177 do CC/1916). Logo,
o prazo prescricional aplicado ao caso em análise cinge-se ao termo de 10 anos
, contados a partir da entrada em vigor do CC/2002, por força da regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC, alcançando seu
termo final em 10/01/2013
.

Tendo em vista ter sido a ação originária proposta no dia
25/04/2016
, forçoso reconhecer
estar ela maculada pelo instituto da prescrição
.

A luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
a ela
negar
provimento
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da rubrica, já que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.